Tribunal: STF
Processo: ARE 1442444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO TRABALHISTA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUTOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUE EXERCEU FUNÇÕES DE VIGIA. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES INERENTES A CARGO DIVERSO AO QUAL O SERVIDOR FOI NOMEADO QUE SE DEU EM RAZÃO DE SUA READAPTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. "Do servidor público devem ser exigidas as atribuições próprias do cargo provido; o exercício de outras atribuições gera o enriquecimento indevido da Administração, vindo o direito às diferenças remuneratórias por força do desvio de função. Convergência da Súmula 378 do STJ. "Já o funcionário readaptado deve necessariamente realizar funções alheias àquelas próprias do seu posto, haja vista as limitações físicas. Não é justo, porém, considerar esse período como correspondente a um desvio de função sob pena de sancionar a Administração por uma conduta impositiva e tomada em favor da situação especial do próprio servidor". (AC n. 0873125- 02.2013.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 15- 2-2018)" (TJSC, AC n. 0026798-32.2013.8.24.0023, da Capital, Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 25.06.2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso I; 37, inciso II e § 13; e 40, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente